Tribunal: TJMT
Processo: 1058626-72.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058626-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), GUSTAVO CORREA DA SILVA CAMPOS - CPF: 036.768.601-52 (RECORRIDO), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
ANTINOMIA JURÍDICA. PRIMEIRO GRAU. SOLUÇÃO PELO CRITÉR
I
O DA CRONOLOGIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIFERENÇA SALARIAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PRIVATIVA. POLICIAL MILITAR.COMANDANTE ADJUNTO DE COMPANHI
A
INDEPENDENTE. FUNÇÃO PRIVATIVA DE CAPITÃO. DIFERENÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Antinomia jurídica.
Aantinomia de normas deve ser solucionada com base nos critérios de hierarquia, cronologia e especialidade, prevalecendo a norma superior sobre a inferior, a mais recente sobre a mais antiga e a especial sobre a geral (art. 2o da LINDB). Nesse sentido:
N.U 1001501-50.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, publicado no DJE 26/09/2023.
Havendo antinomia entre a LCE 404/2010, que estrutura
a
organização básica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso
,
e
a
LCE 555/2014, que dispõe
sobre
o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, incluindo Policiais e Bombeiros Militares, aplica-se o critério cronológico, visto que as normas em análise
são de
mesma hierarquia (Lei Estadual Complementar) e
ambas possuem
especificidade. Assim sendo, prevalece a LCE 555/2014 por ser mais recente. Havendo regulamentação conjunta dos Policiais e Bombeiros, o Decreto Estadual 2
.
294/2014 se aplica a todos os militares do Estado de Mato Grosso.

2.
Diferença

salarial
no
exercício
de
função

privativa
.
O
policial

militar
no
exercício
de
função

privativa
de
grau

hierárquico
superior
terá

direito
,
enquanto

perdurar
a
designação
, à
diferença

salarial
entre a
sua

atual

remuneração
e a do
menor

posto

ou

graduação
dos cargos
privativos
(art. 32,
parágrafo

único
, da LCE 555/2014). Nesse
sentido
: N.U 1046680-40.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/09/2024,
publicado
no DJE 20/09/2024 e N.U 1037438-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/02/2025,
publicado
no DJE 14/02/2025.
O

Decreto
Estadual n. 2.294/2014,
vigente
à
época
da
designação
(2018 e 2019),
estabelece
,
no

seu

art. 3o, que a
função
de
Sub
c
omandante

de Companhia Independente (CIPM)
é
privativa

do
posto
de
Capitão
(conf. o
quadro

PARTE II - VINCULAÇÃO DOS NÍVEIS HIERÁRQUICOS AOS NÍVEIS FUNCIONAIS
)
.
Portanto
,
c
onsiderando
que o
posto
da
parte

reclamante

era
,
na

época
,

de
2o T
enente, é
devida
a
diferença

salarial

postulada
.
O
juízo
singular
equacionou

bem
a
questão
,
em

sentença
que
não

merece

repa
ro
:
“De
acordo
com o que
prevê
o
Decreto
no 2.294/2014 que
dispõe

sobre
a
Organização

Básica
da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso,
sendo

também

responsável

por

distribuir

às

funções

militares
, a
função
de Comandante
somente

pode
ser
desempenhada

por
Major
ou

posto
superior.
Analisando
o conjunto
probatório

constante

nos
autos,
constata
-se a
ocorrência
de
exercício
de
função

hierarquicamente
superior, de forma
contínua
e
não

esporádica
, o que
atrai
a
regra

prevista

nos

artigos
31 e 32 do novo
Estatuto
dos
Militares
do Estado de Mato Grosso da Lei
Complementar
no 555/2014,
vejamos
: (...)
Destarte
,
observa
-se que no
exercício
da
designação

temporária
de
função
, o
reclamante

atendeu

plenamente

os

requisitos
pela LC no 555/2014,
fazendo
jus,
portanto
,
ao

recebimento
das
diferenças
de
subsídio
. Da
mesma
forma,
a

ausência
de eventual
regulamentação

não
é
fundamento

suficiente
para
afastar
o
direito
do
servidor
,
conforme

argumentado

pelo

reclamado

em

sua

tese

defensiva
. (...)
Assim, deve ser admitida a percepção das diferenças de subsídio no exercício de função

privativa
de
grau

hierárquico
superior
em

decorrência
de
designação

comprovada

nos
autos, sob
pena
de
locupletamento

ilícito
da
Administração
Pública
”.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4
.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

5
.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
: 1058626-72.2024.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
GUSTAVO CORREA DA SILVA CAMPOS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

GUSTAVO CORREA DA SILVA CAMPOS
ajuizou

reclamação

em
face do ESTADO DE MATO GROSSO.
Noticiou
que: a) é
servidor

público

militar
do Estado de Mato Grosso,
ocupando
o
posto
de
Capitão
; b) no
período
de 21/08/2014 a 22/02/2023,
quando

ainda
era Tenente,
exerceu
a
função
de Comandante
Adjunto
da 13a Companhia Independente
Bombeiro
Militar,
função

privativa
de
Capitão
; c)
os

órgãos

administrativos

deveriam

ter

incluído
a
diferença

salarial
e
não
o
fizeram
,
apesar
de
requerimento

administrativo
.
Requereu
a
procedência
de
seus

pedidos
, para

declara
r

seu

direito

ao

pagamento

condizente

ao

posto

hierárquico
de Major,
referente

ao

período
de
julho
de 2019 a
fevereiro
de 2022,
respeitando
o
teto
do
Juizado
Especial.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
procedência
.
Concluiu
que: a) o
autor

comprovou
o
exercício
de
função

hierarquicamente
superior de forma
contínua
e
não

esporádica
; b) a
ausência
de
regulamentação

não

afasta
o
direito
do
servidor
; c) o
Decreto
Estadual que
regulamenta
a
função
de Comandante do NPM da Polícia Militar
determina
que
seja

cumprida

por

militares

graduados

como
Terceiro Sargento
a

Subtenente
PM.
Condenou
o
reclamado

ao

pagamento
das
diferenças
de
subsídio
no
período
de 08/2019 a 05/2021, com as
devidas

atualizações
,
respeitando
o
teto
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte requerida. Sustentou que: a) o autor não exerceu função privativa de grau hierárquico superior; b) o Decreto Estadual 2294/2014 não se aplica à carreira do autor, que é do Corpo de Bombeiros Militar; c) o Decreto Estadual 2295/2014, aplicável ao CBM, não previa que a função de Comandante Adjunto só poderia ser exercida por Capitão. Requereu a reforma da sentença para que o pedido do autor seja indeferido.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

argumentando
que: a) o
Estatuto
dos
Militares

determinou
que o Governador
regulamentasse
as
funções

exercidas

pelos

militares

por

meio
de
Lei de
Organização

Básica
; b) o
objetivo
do
Estatuto
era que o Governador
sanasse

a

ilegalidade
que
ocorria
no CBM/MT.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025